Tribunal: CARF
Processo: 11080.731370/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/05/2014
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO
O STF reconheceu a repercussão geral acerca da alegação de inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da compensação, cuja decisão, nesse sentido, transitou em julgado, exigência regimental para aplicação deste precedente.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF. TEMA 736.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731370/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.240 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Recorrente
INTERTECHNE CONSULTORES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/05/2014
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE RECONHECIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DECISÃO COM
TRÂNSITO EM JULGADO
O STF reconheceu a repercussão geral acerca da alegação de
inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da compensação,
cuja decisão, nesse sentido, transitou em julgado, exigência regimental para
aplicação deste precedente.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF. TEMA 736.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731370/2018-01
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.240 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731370/2018-01

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 110-008.883, proferido pela
5a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 10, que julgou, por unanimidade
de votos, procedente em parte a impugnação (fls. 290/306).
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva de impugnação em face da
notificação de lançamento lavrada em 02/08/2018, pela DRF - CURITIBA/PR, para formalizar a
exigência de multa por compensação indevida, no valor de R$ 83.879,48(fls. 02). A apuração do
valor exigido ocorreu devido a aplicação do percentual de 50% sobre os valores dos débitos, cuja
compensação não restou homologada. O fundamento legal para lançamento dessa exação foi o
§17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com alterações posteriores.
A autuação se refere às Dcomp no 00815.79555.270814.1.3.02-2385,
31823.36064.150914.1.3.02-0385 e 37357.94827.220814.1.3.02-6425, que tiveram débitos não
homologados no valor de R$ 167.758,95, cujo processo administrativo vinculado, de origem do
crédito, recebeu o no 10580.902265/2018-51.
O presente processo encontra-se apensado ao processo no 10580.902265/2018-
51(fls. 271), que trata da manifestação de inconformidade apresentada pelo interessado contra a
análise do crédito, cuja natureza é de saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores (AC2013).
Ao final da análise dos crédito, foi emitido pela unidade de jurisdição o Despacho
Decisório (DD), cujo reconhecimento do crédito foi parcial, resultando em compensações
parciais de débitos a ele vinculados. Dessa forma, conforme acima citado, restaram débitos não
compensados, que totalizaram R$ 167.758,95 (fl. 02), sobre os quais foi então lançada a multa
isolada, correspondente a 50% desse valor (R$ 83.879,48).
Em sua defesa o contribuinte sustentou, em preliminar, que o processo deveria ser
suspenso até que seja proferida decisão no âmbito do Processo Administrativo Fiscal de no
10580-902.265/2018-51 (que trata da não homologação da compensação).
No mérito defendeu a inexistência de qualquer ato ilícito e que a multa prevista
no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96 decorreria da simples não homologação da declaração de
compensação realizada:
Não se verificando a ilegalidade, uma vez que apenas exerceu seu direito a quitar seus
débitos por meio de compensação, não há como ser passível de sanção.
Asseverou que a aplicação da inquinada multa no percentual de 50% fereria os
princípios da proporcionalidade e do não confisco, e não decorre de má-fé do contribuinte.
Afirmou que a multa em apreço encontra-se, junto ao STF, em discussão acerca
da sua inconstitucionalidade
...possui repercussão geral reconhecida pelo plenário do E. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (Tema no 736), sendo que a Procuradoria-Geral da República já apresentou
parecer pelo desprovimento do Recurso Extraordinário da União, com proposta de tese
para a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo, nas hipóteses em que
a multa é aplicada pela simples não homologação da compensação declarada, ressalvada
sua aplicação aos casos de comprovada má-fé do contribuinte.
Argui também que
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.240 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731370/2018-01

...o próprio § 18, do art. 74 da Lei no 9.430/96 dispõe, ainda que a multa imposta não
fosse impugnada, nos termos do art. 151 do CTN, a sua exigibilidade deve ser suspensa
até o trânsito em julgado do Processo de Créditono 10580-902.265/2018-51, em que se
discute o reconhecimento do crédito de Saldo Negativo de IRPJ para a homologação
dos PER/DCOMP transmitidos pela Impugnante.

A d. DRJ por sua vez, rejeitou a preliminar suscitada, e, no mérito, julgou
procedente em parte a impugnação, pois, em sede de manifestação de inconformidade contra a
não homologação, nos autos do processo de crédito no 10580.902265/2018-51, concluiu-se pela
higidez parcial do direito creditório (Acórdão no 110-008.883).
Ao final, votou-se para que seja julgado PROCEDENTE EM PARTE a
Impugnação da Autuada para:
a) Exonerar parte da multa constituída correspondente à compensação homologada em
razão
do
crédito
reconhecido
no
Acórdão
no
110-008.883
(processo
no
10580.902265/2018-51).
b) Determinar que a unidade de origem proceda à liquidação da compensação, calcule o
montante dos débitos remanescentes não compensados e reajuste a base de cálculo da
multa de maneira a adequá-la à decisão (Acórdão no 110-008.883) proferida no processo
no 10580.902265/2018-51
c) Manter a exigência da multa no percentual de 50% sobre o valor remanescente do
débito não homologado cuja compensação está associada ao crédito mencionado no
item “a”.
DO RECURSO
Regularmente cientificada, eletronicamente, em 7.12.2022 (Termo de Ciência
Eletrônica por Abertura de Mensagem à fl. 310), apresentou recurso voluntário, em 5.1.2023,
assim manejado (fls. 314/325).
Defendeu a necessidade de suspensão do presente Recurso Voluntário até o
julgamento do PAF de crédito no 10580-902265/2018-51.
3.3 Nesse ponto, vale ressaltar que o §18 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96 determina o
seguinte: “No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional”.
(...)
3.5 Diante desse contexto, tendo em vista que, na eventualidade de a do Recurso
Voluntário interposto pela ora Recorrente ser acolhido, a exigência fiscal ora combatida
será automaticamente cancelada, sendo necessário o apensamento dos presentes autos
ao processo de crédito, bem como a sua suspensão até o julgamento final na esfera
administrativa da questão que envolve a regularidade ou não da compensação vinculada
ao PER/DCOMP n.o 04602.18656.260514.1.2.02-0688.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.240 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731370/2018-01

No mérito, defendeu a improcedência da aplicação da multa isolada prevista no
§17 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, tendo em vista a inexistência de qualquer ato ilícito praticado
pela Recorrente, além da violação aos princípios da proporcionalidade, devido processo legal,
regular exercício do direito e o direito de petição. Ademais, já houve aplicação da multa de mora
prevista no art. 61, § 2° da Lei n.o 9.430/96 sobre os débitos cuja compensação não foi
homologada, de modo que a presente exigência configura bis in idem.
Asseverou ainda que a constitucionalidade da multa em questão estaria pendente
de julgamento pelo Eg. STF, que já reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 736,
sendo que a Procuradoria-Geral da República já apresentou parecer pelo desprovimento do
Recurso Extraordinário da União, com proposta de tese para a declaração de
inconstitucionalidade do referido dispositivo, nas hipóteses em que a multa é aplicada pela
simples não homologação da compensação declarada, ressalvada sua aplicação aos casos de
comprovada má-fé do contribuinte.
Aduziu que ale mencionar que o Eg. TRF da 4a Região já definiu ser
inconstitucional a aplicação da multa prevista no §17 da Lei n.o 9.430/96.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte INTERTECHNE CONSULTORES S.A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA MULTA
Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada
pela não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.240 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731370/2018-01

No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da não homologação da
compensação nos autos do processo no 10580-902265/2018-51, ocasião em que a d. DRJ decidiu
pela homologação parcial, devendo, assim, ser mantida também a exigência da multa isolada.
Contudo, tal exigência não pode prosperar, ante a inconstitucionalidade dos
dispositivos legais que lhe davam supedâneo. Vejamos.
DA DECISÃO DO STF
Em decisão, mais que recente, o Supremo Tribunal Federal – STF, analisando o
RE no 796.939, reconheceu a repercussão geral, da matéria que ora se debate, sob o tema 736,
nos seguintes termos:
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Nesta seara, em 27/03/2023 publicou-se a Ata de Julgamento no DJE, cuja
decisão foi pela inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996,
incluídos pela Lei federal 12.249/2010:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Assim, nos termos do art. 98, do atual, Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, afasta-se a aplicação do dispositivo que fundamentava a aplicação da multa
atacada, via de consequência a mesma deve ser cancelada:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.240 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731370/2018-01

b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver
acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade
da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
Diante do reconhecimento da insubsistência da multa aplicada, os demais
argumentos do recorrente perdem o seu objeto, pelo que deixo de apreciá-los.
CONCLUSÃO
De todo exposto, a multa aplicada deve ser cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.240 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731370/2018-01

Fl. 406
DF CARF MF
Original